Tribunal: STF
Processo: Rcl 68050
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Teresinha de Aragão Gomes alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará aplicado indevidamente, no Processo n. 0054866-65.2021.8.06.0167, a orientação contida no Tema 1.150 da Repercussão Geral desta Corte. 



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 1.150), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Relata ser autora, na origem, de ação proposta em face do Município de Sobral (ora beneficiário), em que busca a reintegração no cargo público em que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social. Aponta ter o desligamento ocorrido em virtude da Lei municipal n. 2.104, segundo a qual toda aposentadoria conduz à vacância do cargo público.



    Sustenta não estar sujeita àquela disposição legal porque a lei em comento foi editada após a sua aposentadoria.



    Sustenta ser indevida a negativa de seguimento do seu recurso extraordinário com base no Tema 1.1.50/RG porque a orientação nele contida foi firmada sob a premissa de contemporaneidade entre o ato de aposentadoria e a legislação municipal.



    Pede, em suma, a cassação do acórdão reclamado, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Põe-se em foco nesta reclamação alegada violação à tese constante do Tema n. 1.150, assim redigido:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    Ao contrário do que afirma a reclamante, não se exige, para fins de incidência do entendimento materializado no Tema 1.150, que a lei municipal seja anterior ao ato de aposentação, tratando-se essa inferência de questão acerca da qual esse Tribunal não se debruçou no julgamento paradigmático.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão combatido conferiu interpretação razoável ao paradigma consubstanciado no Tema 1.150, não se evidenciado a hipótese de teratologia exigida pela jurisprudência deste Tribunal para fins de reexame de enquadramento de teses de repercussão geral.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente